Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743502-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAKELINE FABIANE SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pela Defesa de Jakeline Fabiane dos Santos contra o acórdão proferido pela egrégia Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirmou a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 2017.01.1.056363-5, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor da requerente pela prática do crime descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Processada a ação penal, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a requerente nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. A pena ficou estabilizada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal (ID 20125398, pág. 1/7). Contra a sentença condenatória, a Defesa da requerente apresentou recurso de apelação, requerendo a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e o redimensionamento da pena. A Primeira Turma Criminal negou provimento ao recurso de apelação, em julgamento unânime (ID 20125400). Na presente revisão criminal (ID 20125395, pág. 1/10), a Defesa sustenta que, embora presentes os requisitos objetivos do crime de bagatela, a conduta não foi considerada materialmente atípica, pelo fato de a requerente ostentar uma condenação transitada em julgado, considerada a título de reincidência. Argumenta que o pequeno valor da coisa deve permitir o reconhecimento do furto privilegiado e que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de que nesses casos, para resguardar a proporcionalidade, o regime deve ser o aberto. Destaca que deve ser permitido o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda imposta à requerente. Em pedido liminar, requer “a suspensão da execução da pena, via regime semiaberto, processo SEEU 0400455-87.2017.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, até o julgamento final da presente revisão”. Ao final, requer o provimento da revisão criminal para o fim de determinar a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília fundamentou a condenação da seguinte forma (ID 20125398, pág. 1/7): “[...] A materialidade está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/10), pela Nota de Culpa (fl. 11), pelos Autos de Apresentação e Apreensão (fls. 13/14, 17 e 18), pelos Termos de Restituição (fls. 15 e 90), pela Ocorrência Policial (fls. 19/21), pelo Relatório Final (fls. 65/71), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo. A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada. Em fase inquisitorial, a denunciada fez uso do direito constitucional ao silêncio, em juízo, confessou a prática delitiva, sendo tais provas ratificadas pelo depoimento das testemunhas. Em seu interrogatório judicial, a denunciada assumiu que já praticou outros crimes de furto. Confessou que subtraiu os rolos de fio da loja, mas afirma que estava sozinha e que não conhecia esse rapaz visto pelos seguranças da loja. Relatou que foi abordada do lado de fora da loja pelos seguranças e que se ofereceu para pagar pelos produtos subtraídos, mas o segurança da loja não aceitou e resolveu chamar a policia. Por fim, afirmou que os outros rolos de fio encontrados em seu veiculo eram dela, que foram comprados em outra loja, mas não encontrou o cupom fiscal para comprovar. A testemunha André Luis Teixeira da Silva, policial militar, ouvida em juízo, informou que no dia dos fatos foi solicitado à presença de policiais na loja Leroy Merlin, pois havia uma ocorrência de furto e uma pessoa detida no local. Chegando ao local, foi informado pelos seguranças que a denunciada havia subtraído 02 (dois) rolos de fio, salvo engano, e que fora abordada pelos seguranças no estacionamento, acrescentou que a denunciada estava sendo monitorada pelas câmeras da loja. Afirmou que a denunciada confessou ter cometido o furto, e que foram os próprios seguranças da loja que fizeram a abordagem da denunciada. Por fim, relatou que a denunciada estava com uma chave de carro, que fizeram a vistoria no veiculo e encontraram mais 04 (quatro) rolos de fio, salvo engano. Disse que questionaram a denunciada sobre os rolos de fio e a mesma respondeu que havia comprado, entretanto, não apresentou nenhum comprovante. Prosseguindo em juízo, a testemunha CLEYTON ALEXANDRE NUNES, informou que trabalha como segurança na loja LEROY MERLIN, narrou que no dia dos fatos estava responsável pelo monitoramento das câmeras, momento em que percebeu quando um rapaz entrou na loja. Informou que o rapaz pegou alguns produtos e levou para outro corredor, momento em que a denunciada colocou na bolsa os objetos subtraídos. Relatou que quando a denunciada saiu da loja foi abordada do lado de fora, e foi convidada para se dirigir até o interior da loja, que se recorda que foram subtraídos 03 (três) rolos de fio. Esclareceu que o rapaz também foi abordado do lado de fora da loja, mas informou que não conhecia a denunciada e saiu do local. Por fim, informou que estava presente quando os policiais militares chegaram ao local, bem como quando vistoriaram o veiculo da denunciada. A testemunha, Wesley Neves de Godói, ouvido em juízo, informou que trabalha na loja Leroy Merlin, relatou que em meados de novembro de 2017, a denunciada acompanhada de outro rapaz estiveram na loja e praticaram furto no interior do estabelecimento. Afirmou que os seguranças da loja encontraram os bens subtraídos, 03 (três) rolos de fios, na bolsa da denunciada, motivo pelo qual a policia foi chamada até o local. Narrou que quando os policiais chegaram ao local revistaram o veiculo da denunciada e encontraram mais rolos de fio, que não conseguiram comprovar que a denunciada tinha furtado esses outros rolos da loja Leroy, disse que o rapaz que estava com a denunciada já era conhecido pelos seguranças, já que praticou outros crimes na loja. Por fim, disse que quando a denunciada foi abordada com os produtos na bolsa, de imediato, se ofereceu para pagar pelos produtos subtraídos, e que a ação da denunciada e de seu comparsa foram monitorados pelo sistema de segurança da loja. O conjunto probatório é suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de furto, tendo em vista que a denunciada foi presa em flagrante em posse da "res furtiva". No tocante à tese de crime impossível sustentada pela Defesa, tenho que o monitoramento da ação da ré, pelas câmeras de segurança do supermercado, não tornou impossível a configuração do crime de furto. Os fatos como apresentados demonstram a inexistência de crime impossível, tanto que a ré já havia saído do estabelecimento para alocar os bens subtraídos em seu veículo, conforme confessado. De todo modo, relembro que a questão encontra-se, inclusive, sumulada no âmbito daquela Corte Superior, conforme se vê no Enunciado no 567, que dispõe: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). No mesmo sentido, já decidiu esse E. Tribunal. Veja-se: Acórdão n.1103621, 20160910207008APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 159-171. A defesa também pleiteia a absolvição da denunciada, arguindo a tese de atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Tal tese não prospera. Com efeito, o valor da "res" impede o reconhecimento da irrelevância da conduta. No presente caso, a lesão jurídica provocada não é inexpressiva, o valor dos bens subtraídos perfaz a quantia de R$ 328,70 (fls.51) que supera em muito 10% do salário mínimo, patamar usualmente considerado pelo STJ ao avaliar condutas delituosas frente ao princípio da insignificância. Precedentes (STJ-AREsp 670380/MG e AgRg no AREsp 904157/MG). Da mesma forma, estamos diante de ré reincidente específica, conforme se observa à fl. 25 dos autos, fator que também inviabiliza. No que tange ao instituto do arrependimento posterior, tem-se que, muito embora o crime praticado tenha sido sem violência ou grave ameaça e os valores subtraídos tenham sido restituídos antes do oferecimento da denúncia, verifica-se que a devolução não ocorreu de forma voluntária, e sim, devido à abordagem feita após a subtração dos bens. O reconhecimento do arrependimento posterior no crime de furto, nos termos do artigo 16 do Código Penal, exige que a coisa subtraída seja restituída por ato voluntário do agente, e não em decorrência da descoberta. (Acórdão n.1089060, 20150110258494APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 146/154). Para o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, se faz necessário que a restituição da coisa seja por ato voluntário do agente. (Acórdão n.1037358, 20150111353315APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 217/226) A defesa requer a aplicação, por analogia in bonam partem, dos artigos 34 da Lei no 9.249/95 e art. 168-A do Código Penal. Tal tese não deve prosperar, pois a devolução dos bens subtraídos e o pagamento de tributos são institutos distintos, não podendo se admitir a analogia no presente caso, além disso, a Lei no 9.249/95 é considerada especial, aplicada somente nos casos previstos e que envolvam pessoas jurídicas. Por fim, em relação à aplicação da qualificadora do concurso de pessoas, embora a denunciada afirme ter cometido o crime sozinha, resta comprovado pelo depoimento das testemunhas, que a denunciada agiu conjuntamente com outra pessoa, identificada como Helio Martins dos Santos. De acordo com o Relatório 710/2017 - 1a DP (fls. 165/172), o senhor Helio confirma que conhece a denunciada, bem como que esteve na loja no dia dos fatos. No mais, o fato é típico, não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou que exclua ou diminua a culpabilidade do denunciado, pois era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse de conformidade com as regras do direito. Ausentes quaisquer causas de extinção de punibilidade. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e CONDENO JAKELINE FABIANE SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP [...]” . (grifos nossos) Da mesma forma, o acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal também analisou a materialidade e a autoria do crime imputado à requerente, bem como manteve o regime inicial semiaberto. Confira-se (ID 20125400): “[...] Como se vê, em que pese a acusada tenha sustentado, em juízo, que cometeu o delito sozinha e que não conhecia o comparsa apontado na denúncia, a prova oral consistente nos depoimentos das testemunhas Cleyton Alexandre Nunes e Wesley Neves de Godoi, responsáveis pelo sistema de segurança da empresa "Leroy Merlin", confirmam a existência de um segundo autor do furto em questão, tendo este agido conjuntamente com a ré na subtração dos fios descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 13/14). Logo, a ré agiu em comunhão de esforços com terceiro para a prática do furto, sendo irrelevante a identificação do comparsa para a incidência da referida causa de aumento pelo concurso de pessoas. Não obstante, o Relatório n. 710/2017 - 1a DP (fls. 165/172), juntado aos autos, foi capaz de identificar o comparsa da ré na época dos fatos, tendo ele, inclusive, ressaltado que a conhecia e que esteve na loja no dia do crime, inclusive com ela (fl. 169). Portanto, inviável a retirada da qualificadora do concurso de pessoas, devendo a condenação ser mantida. Passo à dosimetria da pena. Pena bem dosada em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa à razão unitária mínima legal, pois, na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis; na segunda fase, compensada a agravante da reincidência (fl. 25) com a confissão espontânea e, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. A reincidência justifica o regime inicial semiaberto, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (arts. 33, "b", 44 e 77 do CP). [...]” Percebe-se que as decisões apresentaram fundamentações coerentes com as conclusões proferidas, havendo manifestação quanto à não aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor da res furtiva, e quanto à fixação do regime inicial semiaberto, cabendo à análise meritória verificar se os argumentos jurídicos se enquadram em algumas das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário à suspensão da eficácia da decisão recorrida. Nesse contexto, as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Nos termos dos artigos 625, § 2o, do Código de Processo Penal e 244, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino à requerente que junte, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral dos autos da ação penal no 2017.01.1.056363-5 (incluindo as mídias). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador